Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. ORIGEM. NEGÓCIO COMERCIAL. OBRIGADA. PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA. SOCIEDADE LIMITADA (CC, ART. 1.052). REDIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSTULAÇÃO SOB A ÉGIDE DA COMPROVAÇÃO DE NÃO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. CAPITAL SOCIAL DEVIDAMENTE INTEGRALIZADO DE CONFORMIDADE COM O ESTAMPADO NO CONTRATO SOCIAL. ALEGAÇÕES DE NÃO INTEGRALIZAÇÃO DESGUARNECIDAS DE LASTRO MATERIAL SUBJACENTE. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. PENHORA. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. SÓCIOS. ALCANCE PELOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. A origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica é viabilizar e estimular as atividades produtivas e empreendedoras, com ou sem vocação lucrativa, com separação da pessoa jurídica dos sócios, associados, instituidores ou administradores e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único), e, assim, como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre sociedade e sócios/administradores (CC, art. 50).
2. De conformidade com o disposto no art. 1.052 do Código Civil, a ausência de integralização do capital social de sociedade empresária autoriza que seus sócios sejam responsabilizados pelos débitos sociais, descerrando que, nos casos em que o capital social da sociedade limitada não fora completamente integralizado, todos os sócios respondem solidariamente - com seus patrimônios pessoais -, até o limite do valor remanescente ao não integralizado, e não pela integralidade de eventual débito de responsabilidade da pessoa jurídica.
3. Conquanto seja possível a integralização do capital social da pessoa jurídica por meio de bens móveis, como máquinas e equipamentos necessários para o exercício do objeto social, aludida circunstância deve estar prevista no contrato social, porquanto consubstancia o instrumento de constituição da sociedade empresária, de molde que, à míngua de previsão desse jaez, sobressai a impossibilidade de afirmar-se que sua integralização dera-se através de bens móveis.
4. Exsurgindo do disposto no contrato social que o capital social, quando da constituição da sociedade, fora integralizado em pecúnia, porquanto nele subsistira elemento indicativo dessa circunstância, consistente no vernáculo “integralizado” ao qualificá-lo, a conformação havida encerra o afastamento da alegação de não integralização, tornando inviável que os sócios sejam responsabilizados pelas obrigações sociais sob o prisma da não integralização do capital social.
5. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores ou administradores adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, tornando a desconsideração dessa segregação de personalidades e patrimônio medida excepcional, o incidente destinado àquele desiderato deve ser aparelhado com elementos demonstrativos de que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser rejeitada, inclusive porque, na formatação legal, a falta de bens penhoráveis pertencentes à empresa, por si só, não legitima o redirecionamento de responsabilidade aos sócios (CC, art. 50).
6. Conquanto o encerramento das atividades da empresa à margem das exigências administrativas não encerre prática ortodoxa, de forma isolada, não encerra fato suficiente a induzir a realização dos pressupostos necessários ao levantamento do véu que divisa a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e dos detentores do seu capital social, legitimando o direcionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios, pois não induz que fora gerida de forma abusiva ou com confusão patrimonial nem que fora utilizada como forma de acobertamento dos sócios.
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.